Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-47.2023.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000856-47.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILMA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 550.689.521-68 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (RECORRIDO), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Gilberto Jose Cador

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1000856-47.2023.8.11.0037
– Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

RECORRENTE: ILMA CANDIDA DE SOUZA.

RECORRIDO: JOSE DARCI DA ROCHA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NA DATA DA EMISSÃO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º DO CÓDIGO CIVIL – SUMULA 503 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante ao reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Da inocorrência de prescrição.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo indeferimento da justiça gratuita e no mérito rebate as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Da Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita pela parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2.

Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida,
eis que, o cheque objeto dos autos é datado 17/05/2016, o prazo quinquenal para sua cobrança esgotou-se em 17/06/2021 (artigo 206, §5º, I, do Código Civil, e Súmula 503 do STJ), sendo a ação distribuída somente em 03/02/2023. Desse modo, a pretensão está prescrita, já que superados os 5 anos previstos em lei.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DATA DA EMISSÃO - ARTIGO 206, §5º, I, CÓDIGO CIVIL - SÚMULA 503 STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A cobrança decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados da data da sua emissão, previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil e Súmula 503 do STJ.

2- Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 29/06/2021

(N.U 1012463-10.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021).

Ademais, tenho que não merece guarida a tese de que a ação de cobrança não é fundada no cheque, eis que, conforme petição inicial a recorrente se afirma credora da cártula de cheque, sendo a tese recursal, mera tentativa de alteração da fundamentação inicial.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvados eventuais benefícios da Justiça Gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023